Tribunal: TJPA
Processo: 0012954-31.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012954-31.2018.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO LIMA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO N
º
0012954-31.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)

APELANTE: FRANCISCO LIMA ARAÚJO (ADVOGADOS ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR OAB/PA Nº 15.994 E LAURA THAYNA MARINHO CAJADO OAB/PA N
º
16.944)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)
.

PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS SUSCITADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS.

PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMULAÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Afasta-se a preliminar de nulidade do processo, uma vez que a representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, pois a vítima, dentro do prazo decadencial, foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e reconheceu o autor do crime de ameaça.

2.

Se a denúncia narra de forma satisfatória os fatos criminosos imputados e suas circunstâncias, havendo lastro probatório mínimo para embasar o oferecimento da denúncia e satisfazendo as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia, pois os fatos narrados na inicial acusatória permitiram o exercício da ampla defesa pelo acusado.
Prefacial afastada.

3.

As matérias relativas à possível omissão do Juízo sentenciante acerca de teses suscitadas em alegações finais envolvem o próprio objeto do recurso e não impedem sua admissibilidade, devendo ser analisadas junto ao mérito.
Preliminar rejeitada.

4.

É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria dos ilícitos imputados pelo Ministério Público ao recorrente.

5.

A dosimetria, quando fixada conforme os artigos 59 e 69 do Código Penal, e adequada para a prevenção e reprovação do crime, não merece reparos.

6.

R
ecurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Lima Araújo,
por intermédio dos advogados Álvaro Cajado de Aguiar e Laura Thayna Marinho Cajado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena privativa de liberdade de 01 mês e 05 dias de prisão simples e 2 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelas práticas delitivas tipificadas no artigo 21 do Decreto - Lei nº 3.688/41 (vias de fato)

e artigo 147 do Código Penal (ameaça) c/c artigo 7°, inciso I, da lei nº 11.340/2006.

A execução da pena foi suspensa pelo período de 02 anos, nos termos do artigo 77, incisos I e III do Código Penal.

A defesa pleiteia, preliminarmente, a declaração de nulidade:

a)

da ação penal, por falta de representação da vítima;

b)

da denúncia, uma vez que não descreveu minuciosamente as condutas imputadas ao recorrente;

c)

da sentença, em razão da ausência de fundamentação nos tópicos suscitados pela defesa e dos requisitos essenciais da sentença;

No mérito, postula, além do reconhecimento da não incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), a absolvição do apelante ao argumento de atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

Alternativamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instada a se manifestar sobre os termos do recurso (PJe ID nº 4.367.889), a assistente de acusação deixou transcorrer
in albis
o prazo.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, na qualidade de
custos legis
, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
Sem redação final.

Sem revisão,
nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, conheço.

Havendo
preliminares defensivas
, passo à imediata análise, averbando, de pronto, não assistir razão ao apelante.

De início, em relação à alegada nulidade do processo por ausência de condição de procedibilidade – ausência de representação da vítima –, constato, conforme afirmado na sentença que:

“verifico à fl. 06 do IPL que a vítima, antes do prazo decadencial de seis meses após a ocorrência do primeiro fato, manifestou expressamente o seu interesse em representar criminalmente pelo acusado, perante a autoridade policial, ao passo e que ratificou o seu desejo em juízo, conforme termo de audiência de acolhimento à fl. 06 desta ação penal e, portanto, antes do recebimento da denúncia”.

À fundamentação implementada pela magistrada sentenciante, destaco que, ao contrário do entendimento do recorrente, a falta de interesse da vítima de representar, quando do seu comparecimento em Delegacia, não tem natureza preclusiva, podendo a ofendida, dentro do prazo decadencial refluir de seu inicial entendimento e apresentar a representação, como ocorreu no caso dos autos.

Como se sabe, a representação é condição para a instauração da ação penal, sendo que o inquérito somente pode ser instaurado após a manifestação da vítima, conforme disposto no art. 5º, §4º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, de acordo com o enunciado nº 20, publicado pelo Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – realizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros –,
“A conduta da vítima de comparecer à unidade policial para lavratura de boletim de ocorrência deve ser considerada como representação, ensejando a instauração de inquérito policial”.

De mais a mais, conforme dicção do art. 16 da Lei n. 11.340/2006,
"nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público",
o que não ocorreu na espécie.

Assim,
rejeito a primeira preliminar arguida
.

Da mesma forma, também não merece prosperar a suscitada
nulidade do processo

sob o argumento de que a denúncia seria inepta
, pois não teria descrito suficientemente a conduta imputada ao apelante com todas suas circunstâncias, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Digo isso pois, a
denúncia narra de forma satisfatória os fatos criminosos imputados
, com suas circunstâncias de tempo e local, além do modo de cometimento do delito:

“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 26 de fevereiro de 2018, por volta das 18h30min, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima, todavia, esta não se encontrava no local. Na oportunidade, o agressor disse ao filho da ofendida, Lucas Oliveira, ‘que iria matá-la e em seguida iria atear fogo na casa’.

Em seguida, a vítima chegou ao imóvel, ao passo que o denunciado apertou seu braço e a puxou pelo ombro, pedindo-lhe explicações. (...)

Já no dia 02/06/2018, um vizinho da noticiante contou à esta que o agressor ‘andava falando que iria dar um tiro na cara da vítima’ (textuais), fazendo-a temer por sua integridade física”.

Assim, conclui-se que a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia, pois os fatos narrados na inicial acusatória permitiram o exercício da ampla defesa pelo recorrente.

Certo é que a inépcia da denúncia somente pode ser reconhecida quando sua deficiência (falta de justa causa) impedir a compreensão da acusação e, consequentemente, a defesa do réu, o que não é o caso dos autos. Neste ponto, é válido salientar que a denúncia não precisa esgotar toda a matéria e detalhes da conduta imputada, pois se trata, justamente, da peça inicial da ação penal.

Logo,
também não acolho esta vestibular.

Por fim, a
preliminar de nulidade da sentença em razão da falta de manifestação acerca de tópicos suscitados
, em alegações finais, pela defesa,
se confunde com questão meritória do recurso – existência ou não de indícios suficientes de autoria e dosimetria da pena –, sendo mais adequado, consoante jurisprudência dos Tribunais, realizar o exame de tal questão de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

“HOMICÍDIO BIQUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO.
Preliminares de inobservância ao CPP, art. 226 e de "eloquência acusatória" que se confundem com o mérito.
Não emissão de juízo de valor quanto à questão de fundo. Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria a remeter o julgamento ao Tribunal do Júri. Manutenção das qualificadoras, porquanto não manifestamente improcedentes. Improvimento”.
(TJ-SP - RSE: 00129921420138260268 SP 0012992-14.2013.8.26.0268, Relator: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/02/2019 - grifei).

........................................................................................................

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA ADUZIDA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A AÇÃO DO RECORRENTE TENHA SIDO DIRIGIDA A UMA DAS VÍTIMAS (MENOR MARIA VITÓRIA). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 415 DO CPP. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA FIGURA DO DELITO TENTADO COM O DOLO EVENTUAL. DEMAIS OFENDIDOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. INCOMPROVAÇÃO DO DOLO. DÚVIDA QUANTO À INTENÇÃO DO RÉU. MATÉRIA DE MÉRITO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO INCABÍVEL NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS QUE SUGEREM A SUA OCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
Não se conhece da preliminar de nulidade quando a matéria nela suscitada confundir-se com o mérito
- Nos termos do inciso I do art. 415 do CPP, o juiz absolverá desde logo o acusado quando restar provada a inexistência do fato. Logo, se inexistem elementos de que a ação do recorrente tenha sido dirigida à uma das vítimas (menor Maria Vitória), não demonstrando a acusação, mesmo na fase do juditium accusationis, ser o fato típico e ilícito, necessária a absolvição sumária do recorrente - É incompatível a admissão do dolo eventual nos crimes tentados, pois não há vontade dirigida à produção de um resultado - Nos termos do art. 413 do CPP, para o decreto de pronúncia basta que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria. Assim, não havendo prova estreme de dúvida quanto à real intenção do agente a autorizar a desclassificação pretendida (se agiu ou não com dolo), compete ao Tribunal do Júri decidir acerca do assunto - Na fase de pronúncia, o decote de qualificadora apenas é possível quando manifestamente improcedente, descabida e se m qualquer apoio no processo - Recurso provido em parte”.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10216130028055001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data de Publicação: 22/04/2015 – destaquei).

Por este motivo, igualmente,
supero a preliminar suscitada
e passo ao exame do
mérito do recurso
.

Ressalte-se, por oportuno – antes da análise da existência ou não de materialidade e autoria delitiva –, que, não há como se chancelar a alegação do apelante no sentido de que a Lei Maria da Penha não seria aplicável à relação afetiva havida entre réu e vítima.

Por mais que a defesa tenha utilizado narrativa no sentido de desqualificar o elo entre a vítima e o recorrente, afigura-se evidente, por documentos juntados pela própria defesa (PJe ID nº 5.090.474), a existência de processo onde se discute a
“divisão de bens advinda do desfazimento da união estável entre eles, conforme consta nos autos do processo
0802555-07.2018.8.14.0051
”.

Conforme dispõe o inciso III do art. 5º da Lei nº 11.340/06:

“Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

(...)

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação".

Assim, perfeitamente aplicável a Lei Maria da Penha.

Em relação ao pleito absolutório – seja por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória –, averbo que melhor sorte não socorre o recorrente, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas respaldando a condenação.

Tal afirmação se funda no fato de haver nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva em relação ao apelante. Para tanto, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, os quais adoto como razão de decidir:

“Quanto à existência da contravenção penal de vias de fato, prevista no Artigo 21 da LCP, entendo que se encontra demonstrada pelo contexto extraído do depoimento da vítima perante a autoridade policial e em juízo.

Com efeito, a contravenção em comento trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da pratica de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Servem como exemplos os atos de: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal, sendo à evidencia, o caso dos presentes autos, vez que se trata de agressão perpetrada através de puxão pelos braços e arrasto.

A mesma sorte assiste à acusação quanto a ocorrência do crime de ameaça, o qual não deixa vestígios,
é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça. Tais esses requisitos estão presentes na espécie, pelo que a
materialidade delitiva restou devidamente evidenciada diante dos depoimentos coerentes e seguros, produzidos nas fases inquisitorial e processual.

A autoria de ambos os crimes, por sua vez, igualmente encontra-se evidenciada nos autos, vez que não restam dúvidas sobre o fato de ter o réu praticado vias de fato contra a vítima, e também ameaça de morte.

Com efeito a vítima esclareceu em juízo a dinâmica dos fatos e confirmou os relatos da denúncia. Destacou que o denunciado chegou em sua residência falando palavrões para o filho dela. Diz que ao chegar, teve o cuidado de logo entrar no imóvel, pediu para o filho fechar o portão e foi para o quarto, de onde ouvia o denunciado proferir xingamentos ao seu filho, inclusive dizendo que iria tocar fogo na casa.

Narra que seu filho tentava acalmá-lo e ela pedia para ele ir embora, mas em um dado momento ele entrou no imóvel e chegou a pegar no seu braço, com um pouco de força, ainda falando palavrões e lhe ameaçou. Ela falou para ele sair dali e tentou ligar para a polícia e foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher. No momento ela perguntou: ‘e se ele me matar aqui?’, mas insistiram que ela procurasse a Delegacia Especializada. Diz que o seu filho pediu calmamente para o acusado se retirar tendo ele retrucado que iria matá-la. Aduz que ela entrou para o próprio quarto, momento em que o réu se retirou e o seu filho ficou no portão, ocasião em que o denunciado falou que iria matá-la e tocar fogo na casa. Esclarece que se relacionou com ele por cerca de dois anos, período durante o qual ele nunca a agrediu fisicamente, apenas era muito ciumento e tinha atitudes que lhe incutiam medo. Afirma que após o rompimento, o acusado constantemente lhe procurava e lhe ameaçava em sua residência e no seu trabalho. Diz que não representou inicialmente pela ameaça por medo dele. Diz que o acusado continuou com as ameaças contra ela. Narra que certa vez ela estava em casa e ele chegou armado e diz que uma vizinha presenciou. Outras vezes ele foi ao seu local de trabalho ou simplesmente ao encontrá-la na rua ele a xingava e lhe ameaçava de morte, dizendo que pelo fato de tomar remédio controlado não seria responsabilizado criminalmente. Diz que um vizinho lhe falou que ‘o Chico vai lhe dar um tiro na cara’.

Diz que atualmente ele parou com as ameaças e que a partir do deferimento das medidas protetivas, ele passou a lhe ameaçar através de uma pessoa de nome RILDES. Diz que chegou a ir no Ministério Público denunciar as ameaças feitas por esta terceira pessoa, o qual inclusive chegou a ameaçar o seu filho com um facão e cortou a sua energia e a sua água por duas vezes. Afirma que o RILDES tem interesse no conflito entre eles, por causa da disputa de um imóvel na justiça, em razão da qual o réu teria falado que se ganhasse a demanda, venderia o imóvel para o RILDES. Às perguntas da defesa respondeu que confirma os três depoimentos que deu na Delegacia. Repete que não representou contra o réu pelo crime de ameaça por medo, porque os filhos dele foram lhe ameaçar no seu trabalho e também porque acreditou que o réu parasse de lhe ameaçar. Aduz que não recorda o exato horário em que os fatos aconteceram, mas pode dizer que foi no final do dia. Que naquele dia o réu entrou até a cozinha e pelo que percebeu ele estava sozinho. Questionada por não haver declarado na fase inquisitorial a respeito de nenhum contato físico com o réu no dia dos fatos respondeu que esse fato aconteceu dentro da sua cozinha, enquanto seu filho estava próximo do portão lá fora. Diz que no dia dos fatos ela estava dentro do quarto e ouviu quando o réu falou para o seu filho que iria matá-la e tocar fogo na casa. Esclarece que sua vizinha lhe falou, muito nervosa, que viu o acusado chegar em frente a cada da vítima. Em seguida, chegou um filho dele e retirou dele alguma coisa que ele tinha na cintura, tendo a vizinha deduzido que se tratava de uma arma. Acrescenta que certa vez, ia chegando em casa e o denunciado jogou o carro para cima dela, e ao desviar, quase entra com o próprio carro na casa de um vizinho. Na ocasião, o réu gesticulou com a mão pedindo para que ela abaixasse o vidro, o que ela não fez. Nervosa, ela pensou que ele iria matá-la e jogou o carro, não sabe dizer se ele tem arma. Afirma que hoje toma dois remédios controlados, devido ao pânico que sofreu com as diversas ameaças do réu.

O informante Lucas Oliveira, filho da vítima, declarou que no dia dos fatos, por volta das 17:00 o acusado chegou na casa dele, pelos fundos. No momento a sua genitora não estava em casa. O denunciado estava muito alterado, xingando e dizendo que iria tocar fogo na casa e que iria dar um tiro na vítima. Diz que ele estava muito agressivo, batia na grade, como que quisesse entrar à força no imóvel, mas o informante fechou a grade e não o deixou entrar, apenas pedia para que ele se acalmasse. Quando a sua genitora chegou, o réu conseguiu adentrar no imóvel, apesar dos esforços do informante na tentativa de evitar. Ela também entrou pelos fundos da casa. Ele entrou na residência junto com ela, agarrou-a pelo braço e pediu explicações. Declara que em todo o tempo ele a ameaçava de morte, dizia que iria tocar fogo na casa e exigia explicações. Após muita insistência ele foi embora, mas ficou na vizinhança difamando a ofendida. Os filhos dele estavam presentes, mas não interferiram e nem dirigiram a palavra a ele e nem à vítima. Pode ver que eles estavam em uma caminhonete Hilux. Afirma que já havia presenciado outras ameaças. Ele era extremamente ciumento e a ameaçava, caso um dia ela o traísse. Soube por vizinhos acerca de outros episódios de ameaça. Diz que sua genitora tinha tanto medo que até deixava o carro no trabalho, por temer que o veículo sofresse algum dano por parte do requerido e ia de moto para o trabalho. Às perguntas da defesa diz que não se recorda qual dia da semana era, mas diz que no dia dos fatos a sua genitora estava de folga. Informa que o carro do denunciado é um saveiro preto e naquele dia ele foi embora ao mesmo tempo que os filhos. Afirma que o tempo todo pedia para o réu se acalmar. Diz que a energia da residência não é legalizada e já tiveram problemas de corte de energia com o Sr. RILDES.

A testemunha Katisilene Duarte Varela declarou que viu o acusado discutir com a vítima e ameaçá-la, dizendo repetidamente que iria tocar fogo na casa, que ele iria mandar alguém comprar gasolina e jogar na casa. Que ele estava na frente da casa da ofendida ao proferir tais ameaças. Diz que mora a cerca de 250 metros da vítima, mas ouviu tudo o que o denunciado falou, pois ele fala alto. Não presenciou ele pegar no braço da vítima, pois deve ter acontecido dentro de casa. Narra que toda vez que o denunciado ia na vítima, ele entrava no imóvel. Diz que outro dia o réu chegou e ficou dentro do carro parado na frente da casa. Logo após chegou o filho dele em outro carro. Diz que viu o filho pegar algo que estava na cintura do acusado, o que deduziu ser uma arma. Após isso, o filho foi embora, mas o réu ainda ficou lá. Diz que presenciou várias vezes em que o denunciado esteve na casa da ofendida proferindo ameaças. Afirma que no dia dos fatos, a ofendida estava no salão e quando chegou, o acusado aproximou-se dela e ambos entraram na casa. Que era na parte da tarde, mas não sabe precisar o horário. Supõe que era final de semana. Conforma o depoimento dado na fase do inquérito. Confirma que lava roupas para a ofendida, mas não é amiga intima dela.

........................................................................................................

Com feito, encerrada a instrução, o próprio denunciado reconheceu que foi até a casa da vítima para cobrar-lhe uma dívida, ao passo em que destacou que a conversa com a ofendida poderia ser ouvida pelos vizinhos Tatiane, Rildes e Katia, caso estivessem em casa. A testemunha
Katisilene
afirmou que ouviu o réu ameaçar a vítima e dizer que
iria tocar fogo na casa, que ele iria mandar alguém comprar gasolina e jogar na casa. O filho da vítima, coerente com seu depoimento em escuta especializada na fase investigativa, confirmou a ameaça de morte contra sua genitora, proferida pelo réu, assim como as vias de fato, na mesma data. Ambas as testemunhas de acusação relataram o comportamento perseguidor, intimidador e agressivo do réu contra a vítima em situações anteriores. As duas testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram os fatos e nada ouviram no dia do ocorrido, além de terem contenda reconhecida com a vítima.

Assim, não assiste razão à tese defensiva de absolvição por falta de provas, uma vez que a vítima confirmou seu relato inicial, e teve sua palavra corroborada em juízo por duas testemunhas presenciais, o que demonstra um conjunto probatório capaz de conduzir à conclusão pela materialidade dos delitos e autoria do acusado na prática da contravenção penal de vias de fato descrita no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 e do crime de ameaça.

Não se pode esquecer, ainda, que nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros,
o depoimento da vítima é de especial valor
para apuração dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, como tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, dentre outros, e é o caso dos autos, diante da prova pericial e testemunhal colhida.

Dessa forma, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça
, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputado ao réu, impondo-se a sua condenação”.

Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica de Santarém/PA, após análise do arcabouço produzido na fase policial e judicial, concluiu pela existência de elementos suficientes para condenar o apelante, tecendo argumentação concreta.

Em verdade,
a defesa técnica não se
desincumbiu
de seu
ônus – desqualificar a prova produzida –
, a teor do art. 156, do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da condenação do recorrente, como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato) e art. 147 do Código Penal (ameaça), na forma da Lei Maria da Penha, medida impositiva.

Em relação ao pedido de redução da pena fixada, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
verbis:

“
Passo à fixação da pena.

a) Contravenção Penal de Vias de Fato

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave, na medida em que praticou a violência após perseguição, intimidação e agressões verbais anteriores, na presença e apesar da intervenção do filho da vítima, menor de idade.
O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las. O motivo não restou delimitado nos autos. As circunstâncias e consequências estão relatadas, sem fator extrapenal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) mês de prisão simples.

Milita em desfavor do acusado a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, por ter o réu praticado violência contra a mulher na forma da Lei 11340/06, pelo que majoro a pena base em
mais 05 (cinco) dias
, fixando em 1 mês e 5 (cinco) dias de prisão simples.

b) Ameaça

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que praticou a violência após perseguição, intimidação e agressões verbais anteriores, na presença e apesar da intervenção do filho da vítima, menor de idade
.
O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las. O motivo não restou delimitado nos autos. As circunstâncias e consequências estão relatadas, sem fator extrapenal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

Em que pese a possibilidade, contida no preceito secundário do tipo, de aplicação de pena de multa, no caso sob exame, esta possiblidade se vê expressamente afastada em virtude do preceito do Artigo 17 da Lei nº 11.340/2011, que veda a aplicação de prestações pecuniárias e multa isoladamente por condenação de réus por prática de crimes envolvendo violência de gênero.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 2 meses e 10 (dez) dias de detenção.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher).
Assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base.

c) Concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no art. 69 do CP, fica o réu
definitivamente condenado a pena de 1 mês e 5 (cinco) dias de prisão simples e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em um total de 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto
, conforme art. 33 do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima.

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, entendo razoável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, pois o acusado não é reincidente em crime doloso (art. 63, CP) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizam a concessão do benefício.

Noutra mão, entendo razoável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, pelo que SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor frequentar 06 (seis) reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD); por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha.

Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o período de prova: I – proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II – comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; III – não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - recolhimento noturno às 21 horas; V - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial; VI – observar todas as medidas protetivas eventualmente já impostas ao condenado, caso existam; VII – não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos.

Ademais, deve,
durante todo o período de prova (2 anos)
, cumprir as seguintes medidas protetivas:

I) - Abster de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a vida da vítima, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade.

II) – PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA, PELO QUE FIXO O LIMITE MÍNIMO DE 100 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE A VÍTIMA E O AGRESSOR;

III) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação;

IV) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente no local de trabalho desta, inclusive, na residência e no local de estudo e/ou trabalho dela”.
(grifei).

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante 01 circunstância judicial
(
culpabilidade
)
, fixando a pena-base para a contravenção de vias de fato 01 (um) mês de prisão simples e ao delito de ameaça 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Vê-se, assim, que a sentença recorrida é irretocável também nesta passagem, uma vez que a magistrada procedeu ao aumento de apenas 15 (quinze) dias à pena da contravenção e de 1 (um) mês e 10 (dez) dias, ante a valoração negativa de um vetor, o que considero justo e proporcional, isto é, necessário, adequado e proporcional em sentido estrito ao caso, além de devidamente fundamentado.

Logo, estando correta a fixação da sanção pouco acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
[1]
.

Em outro giro, não merece provimento o pleito defensivo para aplicação da atenuante genérica do art. 66 Código Penal, consubstanciada na teoria da coculpabilidade.

Adotar tese da coculpabilidade pela prática de delitos seria ativismo injustificável e abraçar verdadeira inversão de valores.
Primeiro por não haver respaldo legal e fundamentos jurídicos a embasá-la
. Segundo, porque seria admitir que se dividisse com outros a responsabilidade pelos atos ilícitos praticados pelo apelante, mormente em caso de atos de violência contra mulher.

A culpabilidade é avaliada de forma individual e não se pode transferir parte dela ao Estado, em razão da condição financeira do réu, até porque não existem só criminosos pobres. Em todas as camadas da sociedade, infelizmente, encontramos quem pratica atos ilícitos.

Prosseguindo na edificação da pena, ausentes, como demonstrado, atenuantes, contudo, presente a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal Brasileiro, devida e motivadamente implementada pelo Juízo
a quo,
razão pela qual mantenho o
quantum
de aumento (1/6), ficando a pena intermediaria para a contravenção de vias de fato em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples
e para o delito de ameaça em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Ao final, inexistem causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual,
conservo as reprimendas
concretas e definitivas em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples
para a contravenção de vias de fato e
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, para o delito de ameaça
.

Reprimenda que mantenho suspensa, nas condições e termos da decisão recorrida.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Belém, 09/09/2021